Tribunal: TJDFT
Processo: 0740606-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740606-28.2021.8.07.0000 Agravante(s) RODRIGO ASSMANN Agravado(s) JOSE OSMAR TAVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Assmann contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vra de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0723452-28.2020.8.07.0001) movida contra José Osmar Taveira, indeferiu o pedido de penhora do patamar equivalente a 30% (trinta por cento) do salário do executado. Em suas razões recursais (ID 31602089), o exequente defende, em suma, a viabilidade da penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pelo devedor. Para tanto, alega que o executado seria servidor público federal aposentado, que auferiria proventos superiores a R$15.000,00 (quinze mil reais). Afirma que a constrição vindicada não prejudicaria o sustento do devedor, tampouco o de sua família. Alega que a penhora pleiteada seria medida necessária à satisfação do débito exequendo, que alcançaria o valor de R$ 7.463,18 (sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e dezoito centavos). Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado a imediata penhora do valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pelo agravado. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 31602098). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se extraem os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Isso porque, no que se refere à probabilidade do direito do agravante, é certo que a análise quanto á eventual possibilidade de penhora de parte dos proventos auferidos pela parte agravada demanda aprofundada análise dos elementos de provas apresentados aos autos, o que se revela inviável neste instante processual. No ponto, anote-se que não se extrai, de plano e salvo melhor e mais aprofundada análise, que o feito se subsome à “exceção implícita” consignada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, é certo que o isolado indeferimento de medida constritiva pelo Juízo de origem, por si só, não resulta em prejuízo grave ou de difícil reparação à parte recorrente. Desse modo, não verificados, por ora, os requisitos legais necessários para tanto, revela-se inviável a concessão da medida liminar vindicada. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora